Tribunal: TRF3
Processo: 5003796-13.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
223/575)

5003796-13.2023.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003796-13.2023.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu embargos de declaração da parte contribuinte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação e anular sentença que havia extinguido embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à alegada ausência de identidade entre os créditos tributários discutidos nos embargos à execução e aqueles objeto de mandado de segurança anteriormente impetrado; e (ii) à suposta incompatibilidade entre a adesão da parte executada a transação tributária, que exigiria renúncia ao direito discutido em juízo, e o prosseguimento dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, especialmente à luz das teses firmadas pelo STJ nos Temas 257 e 375, concluindo que a confissão de dívida decorrente de parcelamento não afasta, por si só, o interesse processual para discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária.

Verificou-se que o pedido de parcelamento foi formulado antes da oposição dos embargos à execução e que não houve manifestação expressa da executada no sentido de renunciar ao direito em que se funda a ação, requisito exigido para a extinção do processo.

Reconheceu-se, ainda, a existência de controvérsia parcialmente coincidente com a discutida em mandado de segurança anteriormente impetrado pela executada, configurando hipótese de prejudicialidade externa e justificando o retorno dos autos à origem com suspensão do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se que os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida decorrente de parcelamento tributário não afasta, por si só, o interesse processual para discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária. 2. A inexistência de renúncia expressa ao direito em que se funda a ação impede a extinção do processo com base na adesão a programa de parcelamento ou transação tributária. 3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 257; STJ, Tema no 375.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003796-13.2023.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), em face do v. acórdão proferido, que, em juízo de retratação, determinado pelo C. STJ, acolheu os aclaratórios da parte contribuinte, ora embargada, com efeitos infringentes. O v. acórdão deu parcial provimento à apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado é omisso e contraditório. Alega a ausência de identidade, que os créditos tributários não estão abrangidos pelo referido Mandado de Segurança, o que afastaria a prejudicialidade externa. Alega, ainda, que a adesão à transação tributária impõe, por força de lei, a renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação, sendo incompatível com o prosseguimento dos embargos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias retromencionadas.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado é omisso e contraditório.

O v. acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, em especial aquelas relacionadas à incidência das teses firmadas pelo C. STJ nos temas 257 e 375, bem como às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Conforme expressamente claro no voto condutor, restou verificado que o pedido de parcelamento do débito foi formulado antes da oposição dos embargos à execução e que não houve manifestação expressa da parte executada no sentido de renunciar ao direito em que se funda a ação. À luz da orientação firmada pelo C. STJ, a confissão da dívida não afasta, por si só, o interesse processual para o prosseguimento da discussão judicial acerca dos aspectos jurídicos das contribuições questionadas.

Ainda, também foi analisada a existência de controvérsia parcialmente coincidente com aquela discutida em mandado de segurança anteriormente impetrado pela parte executada, razão pela qual se concluiu pelo retorno dos autos à origem, com a suspensão do feito, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes e permitir o julgamento definitivo das questões jurídicas correlatas, independentemente da identidade integral dos créditos, dada a prejudicialidade externa configurada.

Conclui-se que o que se pretende é a rediscussão do mérito por via inadequada. O acórdão embargado foi cristalino, vejamos:

“O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Passo a proferir nova decisão sobre os embargos de declaração opostos em razão do provimento dado pelo recurso especial interposto pela ora embargante.

A questão restou delimitada pelo Egrégio STJ, no sentido de que o acordão embargado não examinou a situação à luz dos Temas 257 e 375 e REsp, daquela E. Corte, incorrendo em violação aos artigos 489, § 1o IV e V e 1.022, II. do CPC.

Os Temas 257: Na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial".

O Tema 375/STJ: "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)".

Conforme se verifica nos autos o pedido de parcelamento foi realizado antes da oposição aos embargos, bem como não houve manifestação expressa da embargante em renunciar ao direito em que se funda a ação.

Cabe então dizer de forma sintética que a embargante sofre execução fiscal (5001003-38.2022.4.03.6102) que teve como origem a exigência de contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, inc. I, da Lei.8.212/91 (Cota Patronal - art. I e RAT/SAT - art. 22, II, L. 8.212/91) e destinadas ao FNDE, INCRA e SEBRAE. Questiona nos embargos especificamente as referidas exações incidentes sobre o 1/3 constitucional de férias, 15 primeiros dias relativos ao auxílio-doença/auxílio-acidente, aviso-prévio indenizado. horas extras, férias, descanso semanal remunerado, licença paternidade/ maternidade, auxílios creche educação, vale transporte, 13o salário, adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e de transferência, bem como o encargo previsto no Decreto-lei 1.025/69.

No mandado de segurança no 0006807 87 2013 4 03 61 02 , segundo certidão de objeto e pé expedida por esta Corte, (ID 280852813) questionou-se a "...incidência das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II, do art. 22 da Lei no 8.212, sobre as verbas de natureza indenizatória ou previdenciárias constantes da folha de salários das impetrantes, especialmente sobre o pagamento do auxílio-creche, prêmio assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de periculosidade e insalubridade, a título de férias, 1/3 constitucional de férias, salário maternidade, afastamento doença e acidente e aviso-prévio indenizado, todos com seus respectivos reflexos...", Requereu também o direito de compensar os referidos valores.

Obteve liminar, confirmada por sentença para assegurar o "... direito de não recolher a contribuição social a cargo do empregador incidente sobre auxílio-creche, prêmio assiduidade, 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado e remuneração paga a empregados durante os primeiros quinze dias de auxílio-doença ou auxílio-acidente, bem como o direito de, após o trânsito em julgado (CTN, art.170-A), compensar por sua conta e risco os mencionados indébitos,...resguardando-se ao Fisco o poder de fiscalizar a regularidade do procedimento compensatório efetuado

As partes apelaram e esta E. Turma deu parcial provimento à remessa oficial para determinar que a compensação seja efetuada com contribuições previdenciárias. Deu também parcial provimento à apelação do contribuinte para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao RAT, negando ainda, provimento apelação da União.

Foram opostos recursos especiais/extraordinários, sendo que o recurso especial da parte autora está sobrestado até decisão final do Tema 739, do STJ (salário maternidade).

A seu turno, restaram sobrestados os recursos extraordinários vinculados aos Temas 72 (salário maternidade) e 163, do STF (não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Conforme fundamentado no acórdão embargado, parte do que se discute juridicamente nos autos do mandado de segurança guarda relação com os embargos à execução fiscal pois, é matéria afeita ao questionamento jurídico da incidência de normas que instituíram as contribuições previdenciárias, o que afetaria em tese a liquidez e certeza do título.

Como houve sentença de extinção sem julgamento de mérito, não se avaliou por evidente, a necessidade de eventual produção de provas e destaque em tese, de quantias indevidas dos títulos executivos, de forma que a melhor solução para o caso é o retorno dos embargos à execução à vara de origem com a sua respectiva suspensão, com reflexos no feito executivo na forma do artigo 313, do CPC, a fim de que as questões jurídicas em comum nos embargos à execução e no mandado de segurança sejam julgadas em definitivo.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, ACOLHO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suprir as omissões apontadas e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, conforme fundamentação do voto. “

Assim, resta demonstrado que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, e que a pretensão deduzida pela embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Saliento, por fim, que NOVOS eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinário e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2° do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu embargos de declaração da parte contribuinte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação e anular sentença que havia extinguido embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à alegada ausência de identidade entre os créditos tributários discutidos nos embargos à execução e aqueles objeto de mandado de segurança anteriormente impetrado; e (ii) à suposta incompatibilidade entre a adesão da parte executada a transação tributária, que exigiria renúncia ao direito discutido em juízo, e o prosseguimento dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, especialmente à luz das teses firmadas pelo STJ nos Temas 257 e 375, concluindo que a confissão de dívida decorrente de parcelamento não afasta, por si só, o interesse processual para discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária.

Verificou-se que o pedido de parcelamento foi formulado antes da oposição dos embargos à execução e que não houve manifestação expressa da executada no sentido de renunciar ao direito em que se funda a ação, requisito exigido para a extinção do processo.

Reconheceu-se, ainda, a existência de controvérsia parcialmente coincidente com a discutida em mandado de segurança anteriormente impetrado pela executada, configurando hipótese de prejudicialidade externa e justificando o retorno dos autos à origem com suspensão do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se que os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida decorrente de parcelamento tributário não afasta, por si só, o interesse processual para discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária. 2. A inexistência de renúncia expressa ao direito em que se funda a ação impede a extinção do processo com base na adesão a programa de parcelamento ou transação tributária. 3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 257; STJ, Tema no 375.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão